Tribunal: TJES
Processo: 5017640-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017640-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUAN FABRIS DA SILVA, sustentando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa em processo relacionado à “Operação Sentinela”, que apura tráfico de drogas e organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na instrução processual e na manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais em matéria penal não são absolutos e devem ser analisados à luz das peculiaridades do caso, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. A operação policial possui grande complexidade, envolvendo múltiplos réus, testemunhas e delitos, o que justifica maior tempo na tramitação do processo.

5. Não há inércia judicial, sendo demonstrado que a autoridade coatora reavaliou periodicamente a prisão preventiva, que permanece necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade atribuída ao paciente.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reafirma que a complexidade do caso e a ausência de desídia judicial afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"O excesso de prazo na instrução processual deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos de alta complexidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-RHC 177.539, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 20/09/2023; TJES, HC 5015749-36.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 14/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM pleiteada, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 501
7640
-
92
.202
4
.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUAN FABRIS DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

impetrado em favor de
LUAN FABRIS DA SILVA
, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa, em processo que tramita na 1ª Vara Criminal de Linhares.

Conforme relatado, o paciente encontra-se custodiado desde 05/10/2023 e denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
35,
caput
, 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal, em decorrência da "Operação Sentinela".

O impetrante sustenta que o prazo para recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução foi extrapolado e que não se trata de demanda de grande complexidade, configurando excesso de prazo e constrangimento ilegal.

Pois bem.

O impetrante pretende alcançar a ordem com base em uma suposta ilegalidade da decisão que determinou o mandado de busca em apreensão com base em denúncias anônimas.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É importante destacar que os prazos processuais, em matéria penal, não são fatídicos, devendo ser avaliados à luz das circunstâncias concretas do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, constata-se que:

A ação penal em questão decorre de operação policial de grande envergadura (“Operação Sentinela”), envolvendo diversos envolvidos e fatos intrincados, como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Essas circunstâncias demandam um maior cuidado e tempo na tramitação processual.

Importa ressaltar que as informações prestadas demonstram que não há inércia ou desídia judicial. A autoridade coatora reavaliou regularmente a prisão preventiva, mantida diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, o processo foi encaminhado ao setor de virtualização, o que reafirma a continuidade da marcha processual.

É certo também que este Tribunal e os tribunais superiores têm reiterado que o excesso de prazo não pode ser avaliado de forma meramente aritmética, sendo indispensável considerar a complexidade do caso e os elementos que contribuem para eventual demora. Nesse sentido:

“
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”. (STJ, AgRg-RHC 177.539, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 20/09/2023)

“
A pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, aliada à complexidade do rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a instrução processual, de modo que não merece prosperar a alegação defensiva de excesso de prazo”. (TJES, HC 5015749-36.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 14/11/2024)

Não há dúvidas quanto a gravidade concreta dos fatos, na medida em que, n
o caso dos autos, o
paciente e corréus são apontados como integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. A gravidade das condutas, aliada à necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma
, concluo que inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente. A segregação permanece necessária e adequada à luz dos princípios constitucionais e legais aplicávei
s.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)